Tribunal: TJES
Processo: 0036990-02.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036990-02.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR BONICEN DA SILVA e outros (2)

APELADO: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DOS AUTORES APÓS INTIMAÇÕES PARA CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Victor Bonicen da Silva, Felipe Pratti Orlandi e Rafael Oliveira Pereira contra sentença do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelos autores. A sentença também condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 15.320,00.

2. Os apelantes alegam que não podem ser responsabilizados pelo abandono da causa, pois a exigência de citação de litisconsortes passivos, determinada após Incidente de Uniformização de Jurisprudência em 2015, tornou o procedimento excessivamente oneroso e dificultoso. Pleiteiam a anulação da sentença e a exclusão da condenação em honorários, ou, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 2.500,00, conforme fixado na sentença de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente aplicada diante da inércia dos autores na citação dos litisconsortes necessários; e (ii) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, é cabível quando há inércia da parte autora na prática de ato essencial ao prosseguimento do feito, mesmo após intimação pessoal. No caso, os apelantes foram intimados diversas vezes para promover a citação dos litisconsortes necessários e permaneceram inertes por mais de quatro anos, evidenciando o abandono da causa.

5. O argumento de que a citação de litisconsortes tornou o processo excessivamente oneroso não afasta a responsabilidade dos autores pelo prosseguimento da demanda. O dever de impulsionar o feito cabe à parte autora, que deve adotar as medidas necessárias para viabilizar a citação, sob pena de extinção do processo.

6. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 15.320,00 observa os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando o tempo de tramitação do processo, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte ré. O valor arbitrado não é desproporcional, pois o processo tramitou por mais de uma década, exigindo acompanhamento contínuo da defesa.

7. O princípio da isonomia não justifica a adoção do valor fixado na sentença de 2014, pois a duração do processo aumentou significativamente desde então, tornando inadequado o patamar anteriormente estabelecido.

8. A majoração dos honorários sucumbenciais para R$17.000,00, conforme o art. 85, §11, do CPC, é cabível diante do desprovimento do recurso, sendo a quantia distribuída proporcionalmente entre os autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa é legítima quando a parte autora deixa de promover ato essencial ao andamento do feito, mesmo após intimações reiteradas.

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve considerar a duração do processo, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, sendo incabível a equiparação com valores fixados em sentença proferida há anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 85, §§ 2º, 8º e 11; e 87.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR BONICEN DA SILVA, FELIPE PRATTI ORLANDI
e
RAFAEL OLIVEIRA PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelos autores. Na oportunidade, condenou-os ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$15.320,00 (quinze mil trezentos e vinte reais), considerando o tempo de duração do processo, o trabalho do causídico da parte demandada e o lugar da prestação do serviço.

Em suas razões recursais (ID 9705955), os apelantes alegam, em síntese, que a sentença recorrida os prejudicou ao considerá-los responsáveis pelo abandono da causa, uma vez que a ação sofreu alterações significativas após a sentença original de 2014, com a exigência de citação de litisconsortes passivos, em decorrência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência julgado em 2015. Argumentam que a obrigação de citação de inúmeros litisconsortes tornou o procedimento oneroso e dificultoso, resultando na paralisação do processo. Pleiteiam, portanto, a anulação da sentença e a consequente isenção da condenação em honorários, ou, subsidiariamente, a sua redução ao patamar anteriormente fixado, de R$ 2.500,00.

Contrarrazões apresentadas no ID 9705960, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR BONICEN DA SILVA, FELIPE PRATTI ORLANDI
e
RAFAEL OLIVEIRA PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRAB. PORTUÁRIO AVULSO,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelos autores. Na oportunidade, condenou-os ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$15.320,00 (quinze mil trezentos e vinte reais), considerando o tempo de duração do processo, o trabalho do causídico da parte demandada e o lugar da prestação do serviço.

Em suas razões recursais (ID 9705955), os apelantes alegam, em síntese, que a sentença recorrida os prejudicou ao considerá-los responsáveis pelo abandono da causa, uma vez que a ação sofreu alterações significativas após a sentença original de 2014, com a exigência de citação de litisconsortes passivos, em decorrência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência julgado em 2015. Argumentam que a obrigação de citação de inúmeros litisconsortes tornou o procedimento oneroso e dificultoso, resultando na paralisação do processo. Pleiteiam, portanto, a anulação da sentença e a consequente isenção da condenação em honorários, ou, subsidiariamente, a sua redução ao patamar anteriormente fixado, de R$ 2.500,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo
desprovimento
do recurso.

A título elucidativo, transcrevo o relatório da sentença vergastada, que assim dispôs,
in verbis:

Cuida-se de ação ordinária proposta por
Victor Bonicen da Silva, Felipe Pratti Orlandi e Rafael Oliveira Pereira
, qualificados na petição inicial, em face do
Órgão de Gestão de Mão-de-obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado do Estado do Espírito Santo - OGMO
, também devidamente qualificado nos autos, que foram registrados sob o nº 0036990-02.2012.8.08.0024.

O recolhimento do preparo foi realizado (fl. 47) e foi indeferido o pleito de urgência (fls. 119/120).

A parte demandada ofertou contestação (fls. 165/188), sobre a qual manifestou-se a parte autora (fls. 191/201).

Foi proferida sentença (fls. 203/206), anulada pela instância recursal (fls. 244/249).

Em atenção ao comando da instância recursal, foi determinado à parte autora que promovesse a citação dos litisconsortes necessários (fl. 253).

Feita a intimação na pessoa do advogado, a parte autora não praticou o ato (fls. 254/255).

Nos termos da decisão de folhas 351/352, foi rejeitada a alegação de incompetência absoluta, suscitada pelo demandado.

Os autores requereram prazo para a promoção da citação (fl. 362), o que foi indeferido, conforme provimento de folha 364.

Intimados para promoverem a citação, na pessoa de seu advogado, o ato não foi praticado (fl. 365).

Então, por fim, foram expedidas cartas com aviso de recebimento para intimação pessoal dos autores para a prática do ato, que quedam-se silentes (fls. 368/374).

Por fim, a parte demandada requereu a extinção do processo em razão do abandono da causa pelos autores (fls. 377/378).

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença recorrida, a qual julgou extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelos autores. Na oportunidade, condenou-os ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$15.320,00 (quinze mil trezentos e vinte reais).

Desta sentença, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a anulação da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou,

alternativamente, a redução dos honorários para o valor fixado na sentença de 2014, com base no princípio da isonomia.

Contudo,
não assiste razão aos apelantes
.

Independentemente do fato de que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, julgado em 2015, tenha ampliado os limites subjetivos da lide,
a verdade é que os autores não promoveram a citação dos litisconsortes necessários, mesmo após sucessivas intimações.

O processo permaneceu paralisado por mais de
4

(quatro) anos
, configurando abandono da causa e justificando a extinção do feito, nos exatos termos do artigo 485, III, do CPC.

Verifica-se nos autos que
os apelantes foram intimados diversas vezes para a citação dos litisconsortes necessários
, sem que tenham adotado as medidas cabíveis. Inclusive, houve intimação pessoal dos autores por meio de cartas com aviso de recebimento, sem qualquer resposta ou providência por parte deles. A longa paralisação do feito, sem qualquer justificativa plausível,
demonstra desinteresse processual dos demandantes
, que não podem, agora, tentar transferir sua responsabilidade para a parte adversa ou para o próprio Judiciário.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, igualmente não há razão para reforma. O valor fixado
está em plena conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC
, que estabelece os critérios para a fixação da verba honorária por apreciação equitativa em causas de proveito econômico inestimável ou de baixo valor.

O montante arbitrado pelo juízo de origem
reflete o longo tempo de duração do processo
, ajuizado em
2012
e paralisado por anos devido à inércia dos autores. Além disso, o trabalho do causídico da parte ré não pode ser desconsiderado, tendo em vista que
o processo foi remetido por duas vezes à segunda instância
, demandando acompanhamento constante e diversas manifestações da defesa.

Ademais, os honorários foram fixados com base na tabela da OAB-ES, observando os parâmetros estabelecidos para causas de natureza similar. Portanto, a quantia arbitrada, a qual será distribuída proporcionalmente entre os autores (art. 87 do CPC),
não se mostra exorbitante ou desproporcional
, sendo compatível com a complexidade da demanda e o tempo de atuação dos patronos da parte vencedora.

Outrossim, a tese dos apelantes de que os honorários devem ser fixados no mesmo patamar da sentença de 2014
não se sustenta
. Naquela ocasião, a condenação foi arbitrada quando o processo tinha apenas
2 anos de tramitação
. Atualmente, passados
13 anos desde o ajuizamento da ação
, os honorários devem refletir a realidade processual atual.

Desde a primeira sentença de 2014,
decorreram 11 anos
, período em que a parte recorrida continuou a acompanhar o processo, respondendo a incidentes e participando de novas fases procedimentais, com sucessivos deslocamentos à segunda instância. Assim,
não há razoabilidade em adotar o valor fixado há mais de uma década para um processo que exigiu acompanhamento contínuo por 13 anos
.

O princípio da isonomia, invocado pelos apelantes,
não pode ser utilizado para equiparar situações temporalmente e processualmente distintas
. O que se impõe, na fixação dos honorários, é a análise da duração do processo, do trabalho desenvolvido pelos advogados e da complexidade da causa, critérios observados na sentença recorrida.

Portanto, o montante arbitrado pelo juízo a quo
deve ser mantido
, pois atende à equidade e à razoabilidade, evitando que a parte vitoriosa seja penalizada pela inércia dos recorrentes.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC, majoro, de forma equitativa, os honorários sucumbenciais para R$17.000,00 (dezessete mil reais), quantia que deverá ser distribuída proporcionalmente entre os autores, conforme art. 87 do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar